Tribunal: TJPA
Processo: 0804878-70.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2022-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804878-70.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULITATIS). MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE DA FUNDAÇÃO CULTURAL DE PALMARES. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA JUSTIÇA FEDERAL. IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0804878-70.2020.8.14.0000

ORIGEM: JUÍZO DA VARA AGRÁRIA DE CASTANHAL

AGRAVANTES: VALE S.A.

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4188590

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.4498414) NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
VALE S.A.
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4188590
nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULITATIS)
movida por
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
que manteve a decisão do juiz de piso que declinou a competência para Justiça Federal.

Breve retrospecto

Transcrevo a sentença de piso:

Tendo em vista o teor da petição constante do ID nº 15343894, no qual a Fundação Palmares informou interesse no presente feito, requerendo a remessa dos autos à Justiça Federal, observo que, ex vi do art. 109, I da CF/88, falece competência a este juízo para processar e julgar o presente feito, competindo o mesmo à Justiça Federal.

Diante do exposto, julgo-me tecnicamente incompetente para processar e julgar o presente feito, ordenando a remessa dos autos à Justiça Federal, assim como dos demais feitos a ele relacionados (0005659-55.2009.8.14.0015, 0002374-11.2010.8.14.0015 e 0000150- 10.2007.8.14.0015), o que deverá se dar integralmente pela via digital, ficando arquivados em Secretaria os respectivos feitos físicos, certificando-se tudo nos autos.

Intimem-se as partes e cumpra-se, adotando-se as providências

necessárias.

Em, 02 de abril de 2020.

André Luiz Filo-Creão G. da Fonseca

Juiz de Direito

Inconformado o autor/interpôs agravo de instrumento alegando que a decisão de piso que declinou a competência para a Justiça Federal é nula, pois não observou o princípio da não surpresa e da coisa julgada.

Assevera que após a manifestação da Fundação Cultura Palmares, com pedido de ingresso no feito, o Juízo a quo proferiu decisão sem oportunizar às partes que se manifestassem sobre o seu conteúdo, em desconformidade com a regra do art. 10 do Código de Processo Civil.

Diz, ainda, que já há decisão transitada em julgado, proferida pela Justiça Federal, que indefere o pedido de ingresso na lide formulado pela Fundação Cultural Palmares e declara a Justiça Federal como incompetente para julgar o feito.

Aduz que, ainda que se trate de ação nova (Ação Declaratória de Nulidade de Sentença), a Justiça Federal já se declarou incompetente para julgar as ações quando do processamento do feito originário, portanto, não há sentido em se tornar competente agora para julgar pedido de declaração de nulidade de sentença.

Requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido conforme decisão Num. 3435422 – Pág. 01/05.

Foram apresentadas contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (Num. 3546498 - Pág. 01/06), oportunidade em que o agravado requereu o não provimento do recurso e manutenção da decisão guerreada.

Parecer do Ministério Público do Estado do Pará opinando pelo não provimento do recurso Num. 4174873 - Pág. 01/04.

Após, sobreveio a
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id.6879074) ora agravada com a seguinte ementa
(PJE 1º GRAU 0802452-74.2019.8.14.0015):

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA (QUERELA NULITATIS) - EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO E RISCO DE DANO GRAVE, DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inconformado a
VALE S.A. interpôs AGRAVO INTERNO

(ID.6879072)
alegando impossibilidade de julgamento monocrática pela relatora e no mérito reiterou que estariam presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo da decisão que determinou a remessa dos autos para Justiça Federal.

Aduz ainda, ausência de fundamentação da decisão monocrática agravada, e que o ingresso da Fundação Cultural Palmares no feito não altera a competência para Justiça Federal,
uma vez que o litígio não envolve a qualidade de quilombolas.

Requereu a reconsideração da decisão que julgou o recurso monocraticamente, determinando a inclusão do mesmo em pauta de julgamento colegiado e no mérito acolher as razões expostas para anular/reformar a decisão agravada para determinar o processamento e julgamento do Agravo de Instrumento perante a Justiça Estadual.

Decorrido o prazo as demais agravadas não apresentaram contrarrazões.

Contrarrazões do Ministério Público às id. 4843681 alegando a necessidade de manutenção da decisão, uma vez que o Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Castanhal declinou da competência, para processar e julgar a ação, em razão da Fundação Palmares ter manifestado interesse no processo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos.

Os agravantes alegam a nulidade da decisão em razão do julgamento monocrático e no mérito que
o ingresso da Fundação Cultural Palmares no feito não altera a competência para Justiça Federal,
uma vez que o litígio não envolve a qualidade de quilombolas, devendo os autos permanecer na justiça comum.

A presente irresignação NÃO merece prosperar.

DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento que a norma do art. 10 do CPC2015 não pode ser considerada de aplicação absoluta, porque o sistema processual brasileiro desvincula a necessidade de atos processuais da realização de diligências desnecessárias.

No caso dos autos, a controvérsia atinente à violação do princípio da não surpresa decorre de possível incompetência absoluta, que pode ser pronunciada de ofício. Ademais, a declinação de competência não implica prejuízos ao recorrente, haja vista que a decisão judicial não se manifesta quanto ao mérito da controvérsia, ou seja, a declaração de incompetência não traduz risco ao eventual direito subjetivo da parte.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. DECISÃO PELA INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA (ART. 10 DO CPC/2015). NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO DE DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

10. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 61.732/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 12/12/2019)

Depreende-se dos autos que a Fundação Palmares peticionou alegando que a questão envolve as famílias integrantes da Comunidade Remanescente de Quilombo Jambuaçu, requerendo a sua intervenção no feito e a remessa dos autos à Justiça Federal.

Verifico, ainda, das cópias juntadas no feito de origem que nos autos do cumprimento de sentença o juízo da 9ª Vara Federal indeferiu a intervenção da Fundação Palmares, sob o fundamento que a ação versava sobre o cumprimento de acordo judicial e que a intervenção de terceiro é incompatível com o rito executório (Num. 14563941 - Pág. 23).

A hipótese tratada nestes autos é a nulidade da sentença que deu origem ao aludido acordo judicial que foi objeto do cumprimento de sentença remetido à Justiça Federal.

Logo, não há como acolher a alegação do agravante no sentido de que já houve manifestação do juízo federal acerca da matéria, haja vista que esta é uma nova demanda, necessitando, portanto, de novo pronunciamento judicial.

A despeito do tema, o STJ editou a súmula 150:

SÚMULA N. 150 - Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.

Ademais, conforme já assentado pelo Ministério Público em seu parecer Num. 4174873 - Pág. 01/04, ainda que as fundações federais não estejam previstas, expressamente, na regra do art. 109, I, da Lei Fundamental, a jurisprudência do STJ assentou o entendimento de que o dispositivo constitucional abrange as referidas fundações:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FUNDAÇÃO MUNICIPAL.

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL.

1. As Egrégias 2ª e 3ª Seções do STJ firmaram o entendimento de que as Fundações Federais equiparam-se às entidades autárquicas para efeito da fixação da competência da Justiça Federal para julgar as ações a elas pertinentes. Na hipótese, porém, a Fundação Assistência, Estudo e Pesquisa de Uberlândia é municipal, vinculante a competência da Justiça Comum.

2. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da4ª Vara Cível de Uberlândia/MG, suscitado.” (STJ - CC 30969 / MG, Relator: Min. Francisco Peçanha Martins, Primeira Seção, DJ 15/04/2002).

Logo, a Jurisprudência do STJ alinha-se no sentido de ser a própria Justiça Federal a competente para decidir se há interesse no ingresso da União, suas autarquias e empresas públicas na lide, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão do juiz de piso que determinou a remessa dos autos.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Logo,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 28/06/2022